Tribunal: TJDFT
Processo: 0749083-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE DATIVO REMOVIDO DO ENCARGO. REMUNERAÇÃO FIXADA EM DECISÃO PRECLUSA. CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO NO PLANO DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão dos honorários do inventariante dativo no plano de pagamento de dívidas a ser apresentado pelo inventariante, rejeitando impugnação dos herdeiros que pretendiam a apuração em processo autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade dos honorários devidos ao inventariante dativo, removido do encargo, poderem ser incluídos no plano de pagamento das dívidas do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do inventariante dativo, removido do encargo, aos honorários decorrentes da inventariança por ele exercida no curso do processo foram definidos em decisões anteriormente proferidas no procedimento de remoção, acobertadas pela preclusão.
4. A preclusão verificada torna inviável a superveniente rediscussão a respeito da existência ou do patamar em que o aludido crédito restou constituído.
5. A verba remuneratória restou definida sobre percentual do resultado líquido do monte-mor, de modo que sua apuração depende apenas do cálculo da partilha, na qual logicamente também deverá ser levado em conta o passivo existente.
6. O montante devido ao inventariante dativo será definido ao final do procedimento, quando liquidado o ativo e o passivo que integram o espólio. Nesse passo, deve ser considerado no plano de pagamento de dívidas a ser formulado oportunamente, seja porque determinado o pagamento do crédito em decisão proferida no curso do inventário igualmente preclusa, seja porque a inventariante supervenientemente nomeada reconheceu o crédito ao se manifestar a respeito.
7. Não há contradição entre decisões que determinaram a inclusão dos honorários do inventariante dativo, matéria preclusa, no plano de pagamento de dívidas e as que, diante da discordância dos herdeiros, remeteram para ação autônoma a discussão a respeito dos possíveis honorários advocatícios devidos ao escritório que o auxiliou no exercício do encargo, por se tratarem de controvérsias distintas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 642 e 643.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2062738, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 29/10/2025; Acórdão 1997292, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 08/05/2025.